Tribunal: TCU
Processo: 028.075/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício 2011 (PNATE/2011), e do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício de 2012 (PDDE/2012)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Raimundo Freire Noronha, ex-Prefeito do Município de Santo Antônio do Tauá/PA (gestões 2005/2008 e 2009/2012), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercício 2011 (PNATE/2011), e do Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício de 2012 (PDDE/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Freire Noronha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; 9.1.1. Recursos do PNATE/2011: Data do Crédito Valor (R$) 31/03/2011 10.479,85 31/03/2011 15.719,78 31/03/2011 322,01 29/04/2011 10.479,85 29/04/2011 15.719,78 29/04/2011 322,01 9.1.2. Recursos do PDDE/2012: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 028.075/2017-0 Data do Crédito Valor (R$) 29/10/2012 19.038,20 29/10/2012 1.617,50 29/10/2012 3.235,70 29/10/2012 4.852,70 31/10/2012 87.322,00 31/10/2012 5.704,45 31/10/2012 23.607,30 09/11/2012 650,4 09/11/2012 325,2 09/11/2012 342 09/11/2012 684 20/12/2012 10.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Raimundo Freire Noronha a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a partir da notificação, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. informar ao Sr. Raimundo Freire Noronha que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Assessor Especial do Controle Interno do FNDE e ao responsável, para ciência; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como das peças que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.